Tribunal: TJDFT
Processo: 0739864-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS DO EXECUTADO. PAGAMENTO POR TERCEIRA INTERESSADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A UM DOS EXEQUENTES. TRANSCURSO DO PRAZO. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando o transcurso do tempo desde que houve a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias em relação ao espólio, bem como a notícia nos autos originários de que o acordo entre esse e o executado não foi possível, tendo havido o pedido de prosseguimento do feito, descabe afastar a determinação judicial de que a terceira interessada deposite os valores devidos em relação ao primeiro exequente, devendo aquela ser compelida a efetuar o pagamento integral do montante, nos moldes como concluiu a decisão agravada.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.